Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: FRANCISCO RICARDO PINHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Ricardo Pinho em face do despacho que determinou sua intimação para se manifestar em relação à preliminar suscitada na “contestação”, nos termos do artigo 10 do CPC. Aduz o Embargante, em síntese, que “a decisão” embargada se omitiu quanto a questão que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte. Assevera que cabe ao magistrado decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo–lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. Discorre sobre o mérito da Apelação não conhecida pela Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga e ressalta que o juízo de admissibilidade deve ser exercido pelo Tribunal. Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja declarado nulo o v. Acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, por decisão extra petita, incluiu a empresa-devedora Viplan na relação processual e enviou os processos do Embargante para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no pronunciamento judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso, registro que não há qualquer vício no “despacho embargado” que deva ser sanado. Como visto, pretende o Reclamante que seja declarado nulo, dentre outros atos, o Acórdão proferido por esta eg. 3a Turma Cível que incluiu a empresa-devedora Viplan na relação processual e enviou os processos do autor que tramitavam na 4a Vara Cível de Taguatinga para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, e que sejam julgados todos os pedidos do Reclamante. Na espécie, verifica-se que os pedidos formulados nos Embargos de Declaração não atendem ao que foi determinado no “despacho”, ou seja, o pronunciamento do Reclamante quanto à preliminar suscitada pela Viplan na “contestação” à Reclamação. Não há que se falar em omissão desta Relatora, se os pedidos liminares e de mérito da Reclamação sequer foram apreciados, e estão os autos aguardando o juízo de admissibilidade, não havendo, portanto, que apreciar, no momento, qualquer pleito da Reclamação. Ademais, impende ressaltar que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 10 que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, sendo, portanto, necessário que o Reclamante se manifeste quanto à preliminar suscitada na “contestação.” No caso, não há contradição ou omissão no pronunciamento judicial que determinou a intimação do Reclamante para que se manifestasse sobre a preliminar suscitada pela Viplan na “contestação”, em atendimento a exigência da legislação processual, para que não haja decisão surpresa. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para apreciação da Reclamação. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora